Tribunal: TJSP
Processo: 0000798-49.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores - Cerceamento de defesa não configurado - Apelantes que pretendem a manutenção de oferta de serviços médicos junto ao hospital Sírio Libanês – Demonstrada a oferta de serviços similares aos fornecidos aos funcionários da ativa - Sentença mantida – Recurso desprovido.